Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-48.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES DE CALÚNIA, INÚRIA E DANO (ARTS. 138, 140 E 163 DO CP). TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO EXPRESSO. DANO IN RE IPSA. TEMA 983 DO STJ. DUPLICIDADE INDENIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA. VALOR MODERADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é cabível a fixação, na sentença penal condenatória, de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso.
2. Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), é cabível, na seara criminal, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, sobretudo quando a ofensa se deu em sede de violência doméstica contra a mulher, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, por sua natureza “in re ipsa", devendo, apenas, se garantir o contraditório e a ampla defesa, mediante pedido expresso na denúncia.
3. Quanto à alegada duplicidade indenizatória, não se verifica a ocorrência de bis in idem, pois conforme se extrai do depoimento judicial da vítima, a quantia por ela recebida na esfera cível se à reparação de danos de natureza material, e não aos danos morais decorrentes da conduta criminosa ora apurada.
4. O valor arbitrado em R$ 500,00 afigura-se moderado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não configurando excesso, tampouco afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de complementação na via cível, se necessário.
5. Recurso conhecido e desprovido.